Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0745939-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMIRIS FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desentranhe-se a petição ID 66814325, em razão do noticiado pela recorrente. Após, aguarde em Secretaria a preclusão da decisão ID 66653137, e baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília, 4 de dezembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito